Tribunal: TJDFT
Processo: 0743077-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0743077-51.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Diante dos esclarecimentos do i. Juízo Suscitante (id. 20140856), em resposta ao despacho desta Relatoria (id. 20045140), não conheço do presente conflito de competência. Oficie-se. Arquive-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora